Tribunal: TJSP
Processo: 2323092-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da execução – Inadmissibilidade – O fato da empresa executada não possuir bens necessários a garantir a dívida, ou ter havido seu encerramento irregular, não implica no reconhecimento de indício de fraude,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da execução – Inadmissibilidade – O fato da empresa executada não possuir bens necessários a garantir a dívida, ou ter havido seu encerramento irregular, não implica no reconhecimento de indício de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade – A desconsideração da personalidade jurídica somente deve ocorrer se o esgotamento patrimonial da empresa está associado a alguma das condutas identificadas pela Lei como desvio de finalidade, o que especialmente se vê na confusão patrimonial, sendo certa a necessidade de demonstração cabal do ato de abuso cometido com o escopo de frustrar a satisfação do crédito em execução, o que não se demonstrou nos autos – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.